Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. FRAUDE: TRATATIVAS POR “WHATSAPP”, FORNECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS PELA PRÓPRIA PARTE CONSUMIDORA, EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE VALOR À TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDADE DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) acesso, em 16.6.2020, ao “site da instituição financeira” em que a requerente possui financiamento de veículo (Banco GMAC), com vistas à quitação antecipada das parcelas remanescentes do contrato; (b) a despeito do pagamento do boleto no valor de R$ 2.000,00, a dívida não teria sido saldada; (c) ação ajuizada pela consumidora contra a instituição financeira que teria emitido o suposto boleto fraudado (Banco C6), com vistas à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pelo banco contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 2.000,00).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

IV. Com efeito, a consumidora não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos morais e materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boleto fraudado”. No ponto, impende destacar que os dados constantes nesse documento (nome completo, CPF, valor da parcela, quantidades de parcelas faltantes e data de vencimento) foram fornecidos pela própria requerente durante a “conversa no WhatsApp” (ID 26579117, p. 9/23). Isso sem deslembrar que existiriam outras evidências a acenar para a emissão de boleto fraudulento (inexistência de cobrança de juros de mora; CNPJ e beneficiário diversos do banco credor – IDs 26579120 e 26579117, p. 19).

V. E de outro lado, a instituição financeira demonstra que, tão logo teve ciência da indevida utilização de conta bancária ao recebimento de valores decorrentes de fraude, efetivou o bloqueio dela em 26.6.2020 (ID 26579157), antes mesmo do ajuizamento desta ação (em 10.2.2021).

VI. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II).

VII. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...]

VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).